Tribunal: CARF
Processo: 18470.902961/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902961/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.991 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
ITAIPAVA EMPREITADA DE LAVOR E ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902961/2013-11
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-68.146, proferido, em 28
de fevereiro de 2020, pela 1a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório sob o argumento de
ausência de comprovação de sua liquidez e certeza.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
reconheceu direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior e, em
consequência, não homologou a compensação correspondente. Reproduzo a seguir
imagem dos campos 1 a 3 do despacho decisório, que permitem visualizar os elementos
essenciais do objeto do litígio.

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

O crédito reclamado no PER/DCOMP diz respeito a pagamento a maior de estimativa
de IRPJ (cód. 2362), supostamente havido por ocasião do recolhimento de R$
42.538,45, realizado em 31/07/2009.
O não reconhecimento do direito creditório levado a efeito pela autoridade fazendária
deveu-se à constatação de que o crédito do pagamento teria sido totalmente utilizado
para quitação de débito anteriormente declarado pela contribuinte.
Na manifestação de inconformidade, a interessada informa que o débito fora
originalmente declarado a maior. Informa ter apresentado DCTF retificadora e apresenta
demonstrativos de cálculo que supostamente confirmam a sua tese. Solicita a revisão do
despacho decisório”.
Por sua vez, 1a Turma da DRJ/POA manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente sob o argumento de que, como não se
encontravam nos autos elementos para verificação da certeza e da liquidez do crédito pleiteado,
este não foi reconhecido.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“(...)
II – DOS FATOS
3. Ilustres Julgadores, a Recorrente, é pessoa jurídica optante pela tributação do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”) pelo regime de apuração do Lucro Real.
4. Como constatou pagamento a maior de IRPJ, a ora Recorrente apresentou a
Declaração de Compensação (“DCOMP”), para compensação do crédito.
5. Todavia, a ora Recorrente foi surpreendida com a ciência do Despacho Decisório que
não homologou a DCOMP no 06468.54328.211211.1.3.04-4034 apresentada à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”).
6. De acordo com o Despacho Decisório, a RFB não teria identificado o direito
creditório pleiteado, pois, “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos(...)”,conforme abaixo apresentado:
Tela 01 – Despacho Decisório

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

7. Assim, em virtude de o valor pleiteado do crédito (IRPJ) de estimativa do mês de
junho de 2009, nos sistemas da RFB, constar inicialmente alocado para a extinção de
um débito, o direito creditório foi indeferido e não homologada a compensação.
8. Diante da não homologação, foi apresentada Manifestação de Inconformidade
contendo documentação que demonstra a existência do crédito tributário, a saber: (i)
memória de cálculo, (ii) comprovante de arrecadação; (iii) Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (“DCTF”) original e retificadora; (iv) Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) original; e (v) Balancete
assinado por profissional habilitado.
9. Todavia, foi proferida decisão pela DRJ em Porto Alegre que indeferiu a
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, que:
(i) a DCTF retificadora foi recepcionada após a emissão do Despacho Decisório,
e como regra geral, não produz efeitos, salvo se comprovada a ocorrência de erro
de fato no seu preenchimento;
ii) as informações contidas nos autos e nos sistemas de controle da RFB não
convalidam a tese de que teria havido mero erro material no preenchimento da
DCTF originalmente apresentada;
(iii) ausência de comprovação quanto à existência de pagamento indevido ou a
maior no caso concreto.
10. Entretanto, conforme será demonstrado a seguir, o referido acordão não deve ser
mantido, sendo necessário o provimento do presente Recurso Voluntário com a
consequente homologação da compensação declarada ora em discussão.
III – DO DIREITO
III.1. – Da Existência do Direito Creditório
11. Como citado, consta do Despacho Decisório que a Recorrente não teria direito à
compensação em razão da inexistência de crédito, bem como, do Acórdão proferido
verifica-se as supostas ausências de liquidez e certeza quanto ao pagamento a maior de
tributo.
12. No Acórdão, a Turma de Julgamento entendeu que os elementos de prova juntados
aos autos pela Recorrente não seriam suficientes para comprovar a existência de seu
direito creditório.
13. De outro lado, entende a Recorrente que os elementos de prova juntados, por
exemplo, a memória de cálculo e balancete assinado por profissional habilitado, são
provas que deveriam ter sido levadas em conta pela autoridade julgadora para a busca
da verdade material.
14. No presente caso, o I. Julgador afirma ter identificado, a partir da DCTF retificadora
– apresentada após o Despacho Decisório – e da ficha 11 da DIPJ 2010, o montante de
R$ 34.542,29 referente à estimativa de IRPJ de junho/2009, valor este entendido como
correto pela Recorrente. No entanto, defende que, por força do art. 9o, §2o, da IN RFB no
1.110/2010, não seria possível admitir que essa DCTF retificadora produza efeitos,
salvo se comprovada a ocorrência de erro material, quando do seu preenchimento,
conforme §3o do mesmo dispositivo legal.
15. Adicionalmente, questiona o cálculo desse débito (junho/2009), indicando ter
havido indevida redução do valor referente à estimativa de janeiro/2009, alegando que
não foi identificado no sistema da RFB o seu adimplemento.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

16. Vejamos a tela a seguir que reproduz a memória de cálculo, e evidencia o montante
que, segundo consta do Acórdão ora combatido, não deveria ter reduzido a estimativa
de junho/2009:

17. De fato, como informado em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não
procedeu à retificação de sua DCTF antes de proceder à compensação do crédito em
análise, no entanto, diferentemente do que quer fazer crer o Acórdão recorrido, era
possível à Autoridade Fiscal identificar a existência de diferença entre o montante
recolhido via DARF, e aquele declarado em DIPJ original.
18. Ora, se de um lado a DCTF original apresentava um montante apurado de IRPJ
referente à junho de 2009 de R$ 42.538,45 – valor igual àquele recolhido em DARF –
de outro a DIPJ original já apresentava em sua Ficha 11, referente à junho de 2009, o
correto valor de imposto a pagar declarado após retificação, qual seja R$ 34.542,29.
Vejamos a tela abaixo, extraída da Ficha 11 “Cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa”, da DIPJ original:
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

19. Ainda, importante demonstrar que, de acordo com os sistemas da RFB, a retificação
da DCTF não ficou retida em malha. Isto é, pelos critérios de análises da própria RFB, a
retificação apresentada não continha indícios de irregularidades que demandariam
maiores esclarecimentos.
20. Tal informação se depreende do demonstrativo de disponibilidade do crédito,
consultado pela Recorrente no Centro Virtual de Atendimento – e-CAC –, e que
confirma a existência de um saldo disponível no montante de R$ 7.996,17, que
corresponde à diferença entre R$ 42.538,45 – valor recolhido mediante DARF – e R$
34.542,29 – valor constante da DIPJ original, apresentada antes do envio da DCOMP, e
da DCTF retificadora, como se vê da tela abaixo:

21. Assim, vislumbra-se que os sistemas da RFB demonstram que o direito creditório da
Recorrente está disponível, isto é, a própria RFB entende pela existência do crédito,
sendo, portanto, totalmente indevida a não homologação da compensação declarada.
22. Veja-se, os sistemas da RFB, os quais, frise-se são mundialmente reconhecidos pela
sua inteligência, diante de todos os seus parâmetros de cruzamento de informações,
recepcionou e processou a DCTF retificadora e, consequentemente, reconheceu o direito
creditório ora em debate.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

23. Ainda que o próprio sistema da RFB indique a existência do crédito, é de se repisar
que, no presente caso a Recorrente, desde o início do processo, acostou a sua
escrituração contábil, que suporta sua demonstração do resultado, assim como sua
memória de cálculo. Ambas estão em consonância com a DIPJ original e todos esses
arquivos foram juntados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Abaixo, encontram-se as telas dos mesmos, com as respectivas informações destacadas,
observando ainda a Tela 3, Ficha 11 da DIPJ, já apresentada:

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

24. Neste sentido, conforme se pode verificar da documentação previamente
apresentada (memória de cálculo, comprovante de arrecadação, escrituração contábil
assinada por profissional legalmente habilitado), a Recorrente realmente apurou débito
em valor inferior ao pago e declarado na DCTF original.
25. Vale dizer que a escrituração contábil sequer foi analisada pela turma julgadora.
26. Além disso, como argumento complementar, os I. Julgadores entenderam ter sido
indevida a redução, no cálculo da estimativa de IRPJ de junho/2009, do montante
referente à antecipação de janeiro por não ter sido constatado o pagamento da referente
estimativa. Ou seja, pretendeu-se impedir o acesso da Recorrente ao seu direito
creditório analisando-se período que não é objeto do pedido de compensação formulado
e, ao concluir que, supostamente, não houve recolhimento, a Turma Julgadora entendeu
por bem manter a não homologação da compensação que utilizou crédito de valor pago
a maior.
27. O julgamento extra petita viola o princípio da segurança jurídica e do devido
processo legal. No entanto, a fim de não restar qualquer dúvida quanto à certeza e
liquidez do direito creditório ora em análise, a Recorrente apresenta no Anexo 2 do
presente recurso, e na tela abaixo, o comprovante de arrecadação da estimativa de
janeiro de 2009:
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

28. Ou seja, ao contrário do quanto disposto pelos I. Julgadores, a estimativa mensal de
imposto de renda, apurada no mês de janeiro, foi devidamente paga, conforme
comprovante de arrecadação apontado.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

29. Vale dizer que ainda que a estimativa de janeiro não tivesse sido devidamente
liquidada, não caberia alegar ausência de pagamento a maior em junho/2009 em
decorrência desse fato, devendo ter sido ele analisado em discussão própria quando, ao
final, se concluiria pela necessidade ou não de seu pagamento. O cálculo da recorrente
em nenhum momento pode ser considerado incorreto ao deduzir, na apuração de uma
estimativa, o montante de IRPJ a pagar identificado em estimativa anterior.
30. O mesmo pode-se dizer quanto à alegação de inconsistência no saldo negativo da
Recorrente. Ora, os I. Julgadores da DRJ acabam por misturar os temas e informar sobre
saldo negativo, que sequer é objeto do presente processo, o qual trata de pagamento a
maior da estimativa de junho/2009. Sendo assim, a Recorrente deixa de apresentar
qualquer documento relativo ao saldo negativo, tendo em vista não ser essa a discussão
no presente processo.
31. Desta forma, por todo exposto, as informações prestadas encontram respaldo em
obrigação acessória entregue pela Recorrente à própria RFB, conforme demonstrado,
além da respectiva documentação contábil, as quais, vale lembrar, não foram levadas
em consideração pelos I. Julgadores.
32. No presente caso, Ilustres Conselheiros, o débito foi devidamente declarado em
DIPJ, a DCTF retificadora foi apresentada, o crédito consta dos sistemas da RFB como
disponível e, ainda, foi comprovado por meio da apresentação de farta documentação.
33. Além disso, como visto, a DIPJ original já demonstrava o correto valor de IRPJ a
pagar, declarado na DCTF retificadora.
34. No presente caso, Ilustres Conselheiros, a DCTF retificadora foi apresentada, o
crédito consta dos sistemas da RFB como disponível e, ainda, foi comprovado por meio
da apresentação de farta documentação. Repita-se, foram juntadas: (i) memória de
cálculo, (ii) a escrituração contábil oficial devidamente assinada por profissional
habilitado, cujos valores suportam aqueles declarados em DIPJ e (iii) comprovante de
arrecadação.
35. No mesmo sentido são inúmeras as decisões do CARF, como por exemplo: (...)
37. Cumpre destacar, ainda, relevante precedente do CARF1, na ocasião da sessão de
julgamento do processo administrativo 19740.901390/2009-48, relatado pela então
conselheira Dra. Edeli Pereira Bessa. O julgamento versou sobre caso que guarda
estreita similitude com o presente, pois uma das discussões envolvidas no direito
creditório contemplou o não reconhecimento de direito creditório por ter o contribuinte
retificado a sua DIPJ2, mas não a DCTF. (...)
39. A ementa sintetiza muito bem o fato de que a prestação de informações em
obrigação acessória (DIPJ, DACON etc.) é elemento positivo para a confirmação do
crédito apurado pelo contribuinte. Nesse sentido, a Relatora detalha no voto o seu
raciocínio de maneira precisa e relevante. Veja-se: (...)
40. Isto é, houve o entendimento de que a DIPJ retificadora é instrumento apto a
convalidar o direito creditório apurado pelo contribuinte, o que dizer, então, da própria
DIPJ original que, no presente caso, já declarava o valor de IRPJ devido. Com a
transmissão da DIPJ original, as Autoridades Fiscais já possuíam informações
necessárias a, pelo menos, questionarem o contribuinte por maiores esclarecimentos
acerca do direito creditório pleiteado. Neste sentido, inclusive, também foi o
entendimento da Relatora do caso precedente analisado do CARF. (...)
41. O direito da Recorrente é cristalino, pois, repita-se (i) a DCTF retificadora foi
recepcionada e processada; (ii) os sistemas da RFB demonstram de forma clara a
existência do direito creditório; (iii) a memória de cálculo apresentada é suportada pela
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

DIPJ; (iv) a DIPJ apresentada antes da emissão do Despacho Decisório, já demonstrava
apuração correta do IRPJ e (v) o pagamento foi devidamente comprovado.
42. Não é demais lembrar a força probante dos livros empresariais, conforme disposto
nos artigos 378 e 379 do Código de Processo Civil e 967 do Regulamento do Imposto
de Renda (“RIR”) de 2018, in verbis: (...)
44. Desta forma, conforme se pode demonstrar, a documentação juntada comprova o
indébito pleiteado, que converge com as informações anteriormente apresentadas.
III.2. – Da prevalência do princípio da verdade material
45. Ilustres Julgadores, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade como até o
presente ponto do presente Recurso Voluntário, foi demonstrada a realidade dos fatos,
ou seja, a efetiva comprovação do direito creditório da Recorrente.
46. Assim, o Despacho Decisório, ao indeferir o Pedido de Compensação em virtude de
genéricos fundamentos, viola diretamente os princípios da Verdade Material, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
47. Ora, o Princípio da Verdade Material impõe a observância da verdade factual em
detrimento da meramente formal, evitando-se com isso que a legalidade da exigência
seja colocada em risco.
48. Em face da extensa quantidade de elementos probatórios apresentados,
demonstrando a efetiva existência do direito creditório, requer-se que a mera ausência
de retificação da DCTF não seja impeditivo para a homologação da declaração de
compensação, haja vista que todas essas informações foram esclarecidas através das
declarações retificadoras. Ademais, os próprios sistemas da RFB processaram a DCTF
retificadora e indicam a existência do crédito ora em debate.
49. Portanto, é possível notar que o procedimento adotado no Despacho Decisório, no
sentido de indeferir o crédito pleiteado, afigura-se contrário à correta aplicação da
legislação tributária, dado que não foi observado o Princípio da Verdade Material. (...)
53. A partir do exposto, é possível verificar ser o entendimento do CARF que os
elementos materiais devem prevalecer sobre os aspectos formais. No caso em questão,
por aplicação direta desse princípio, não se pode admitir, por consequência, que erro
procedimental acarrete na desconsideração do direito creditório pleiteado.
54. Como se vê, o entendimento exposto no Despacho Decisório no sentido de não
deferir o Pedido de Compensação afigura-se contrário à correta aplicação da legislação
tributária, dado que não foi observado o Princípio da Verdade Material.
55. Também é importante evidenciar, por oportuno, os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade dos atos administrativos, visto que estes se constituem numa forma
de limitar o poder discricionário da Administração Pública.
56. Em linhas gerais, o Princípio da Razoabilidade determina que a Administração
Pública, ao atuar no âmbito de sua competência, não pode adotar providências segundo
seu exclusivo entendimento, devendo calcar suas decisões e atividades no padrão
legalmente vigente. (...)
58. De acordo com a Lei no 9.784/1999, a Administração Pública não pode ignorar
princípios para desrespeitar direitos comprovadamente existentes. Ademais, é
interessante notar que os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade foram
legalmente alçados ao mesmo patamar dos princípios da legalidade, da ampla defesa, da
moralidade, do contraditório.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

59. Deste modo, ao indeferir o direito creditório, a Autoridade Fiscal não se ateve aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, deixou de considerar que a
própria RFB indica o processamento da DCTF retificadora, bem como a existência do
direito ora pleiteado.
III.3. – Da Diligência
60. Na remota hipótese de os Ilustres Conselheiros entenderem que os fundamentos
expostos não são suficientes, por si só, para o cancelamento do Despacho Decisório e
que, além disso, os documentos acostados ao presente PAF dependem de uma análise
detalhada da RFB, a Recorrente aponta a necessidade de se converter o julgamento em
diligência.
61. De início, cumpre ressaltar que a prova, genericamente considerada, tem por função
a descoberta da verdade dos fatos. O julgamento, seja judicial ou administrativo, deve
subsumir a lei ao fato. A aplicação correta da lei depende da veracidade dos fatos
alegados ou deduzidos no curso do processo. A descoberta da verdade, elemento
essencial à administração da justiça, impõe a produção de provas.
62. Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n0 70.235/72, a
Recorrente requer que, na hipótese dos Ilustres Conselheiros entenderem que a
documentação juntada aos autos deve ser detalhadamente analisada e/ou que análises
adicionais devem ser realizadas, seja o julgamento convertido em diligência, para que se
comprove o equívoco materializado por meio do Despacho Decisório ora combatido.
Para tanto, requer às Autoridades Fiscais que respondam aos seguintes QUESITOS: (...)
IV – DO PEDIDO
64. Diante do exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso
Voluntario, para o seu integral provimento.
65. A Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito e, ainda, pede que, caso os Doutos Conselheiros entendam necessário, que seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para
contraditar as alegações que sejam feitas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado na Declaração de Compensação no 06468.54328.211211.1.3.04-4034, correspondente
ao valor de R$ 7.996,16, a título de estimativa de IRPJ do mês de junho de 2009. Esse valor,
conforme declarado na DCOMP, teria origem no DARF recolhido em 31/07/2009, no valor total
de R$ 42.538,45. Porém, a contribuinte alega que o valor correto do débito de estimativa de
junho de 2009 seria R$ 34.542,28, conforme DCTF retificadora transmitida após o Despacho
Decisório.
Assim, a compensação não foi homologada pela Unidade de Origem e a DRJ
manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
“(...)
Dos limites do litígio O direito creditório reclamado pela interessada junto à DCOMP
de no 06468.54328.211211.1.3.04-4034 corresponde ao valor de R$ 7.996,16, como se
vê na cópia de tela a seguir, extraída da fl. 51 dos autos:

Esse valor, segundo declarado na DCOMP, teria origem no DARF recolhido em
31/07/2009, no valor total de R$ 42.538,45:

A contribuinte alega que o valor correto do débito de estimativa de junho de 2009 seria
R$ 34.542,28, conforme DCTF retificadora transmitida em 05/09/2013 (ver cópia de
tela a seguir, extraído do sistema Portal DCTF da RFB), dias após ter sido cientificada
do despacho decisório:
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

Ocorre, todavia, que na DCTF transmitida anteriormente (em 18/08/2009) à lavratura do
despacho decisório, o débito confessado a título de estimativa de IRPJ do mês de junho
de 2009 havia sido de R$ 42.538,45, como se vê na cópia de tela a seguir:

Ou seja, a interessada alega ter providenciado, em data posterior à da ciência do
despacho decisório, a apresentação de DCTF retificadora, em que houve a redução do
debito de R$ 42.538,45 para R$ 34.542,28. Tal circunstância, no seu entender, seria
necessária e suficiente para convalidar a existência do crédito reclamado de R$
7.996,16.
Ocorre que, como regra geral, a retificação apresentada após a ciência do despacho
decisório não produz efeitos, conforme disposto, à época dos fatos, no art. 9o, §2o, da IN
RFB no 1.110/2010 (ver transcrição abaixo). Somente quando comprovada a ocorrência
de erro de fato no preenchimento da DCTF, a restrição de que trata o §2o resta elidida
pela norma de exceção prevista no §3o do mesmo artigo (redação conferida pela IN RFB
no1.177/2011), como se vê a seguir: (...)
Diante desse cenário, tem-se que a solução do litígio deve contemplar a verificação de
eventual ocorrência de erro material no preenchimento da DCTF originalmente
transmitida, bem como a análise da efetividade dos dados contidos na DCTF
retificadora, que dão suporte, segundo a interessada, ao crédito reclamado de R$
7.996,16.
Da análise do mérito
As informações contidas nos autos e nos sistemas de controle da RFB não convalidam a
tese de que teria havido mero erro material no preenchimento da DCTF originalmente
apresentada. Pelo contrário, a análise dos elementos de prova disponíveis certifica não
apenas a incompatibilidade entre informações contidas na DCTF retificadora e na DIPJ,
mas também a inexistência de crédito de IRPJ de qualquer espécie, relativo ao ano de
2009. Senão, vejamos.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

A contribuinte reclama que o valor do débito de estimativa do mês de junho de 2009
seria R$ 34.542,29. Esse valor de fato encontra-se registrado na DCTF retificadora
apresentada em 05/09/2013 (ver cópia de tela acima) e na ficha 11 da DIPJ2010 (ver fl.
75). Todavia, os elementos presentes nos autos evidenciam uma séria impropriedade no
cálculo desse débito. É possível verificar, tanto na DIPJ2010 (ver fl. 75), quanto no
demonstrativo de cálculos de fl. 58, que a contribuinte computou indevidamente, na
apuração da estimativa de junho, uma redução de R$ 21.504,61, supostamente relativa a
estimativa de período anterior, como se vê nas cópia de tela a seguir:
Planilha de cálculos apresentada pela interessada (fl. 58)

Ficha 11 da DIPJ (fl. 75)

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

Em que pese o débito de R$ 21.504,61 esteja indicado na ficha 11 da DIPJ2010 (ver
excerto a seguir), não foi localizado, nos sistemas da RFB, adimplemento ou mesmo
confissão de dívida em DCTF correspondente a essa importância.

Nesse contexto, revela-se como indevida a redução de R$ 21.504,61 levada a efeito pela
contribuinte na apuração do débito de estimativa de junho de 2009 e, em consequência,
não há como admitir que o débito de estimativa de junho corresponda a valor distinto
daquele declarado na DCTF originalmente transmitida em 18/08/2009.
Tal dissonância, por si só, já seria suficiente para embasar o desprovimento da
manifestação de inconformidade, sob a premissa de que os elementos de prova
carreados aos autos pela interessada não se apresentam como suficientes para
comprovar a eventual existência de erro material na DCTF originalmente apresentada,
que acusava um débito de R$ 42.538,45, relativamente à estimativa de junho, conforme
descrito acima.
Todavia, merece ainda registro que a análise das parcelas que compuseram o saldo
negativo de R$ 77.711,92, indicado na ficha 12A da DIPJ2010 (ver cópia de tela a
seguir, extraída da fl. 79 dos autos), também revela severas dissonâncias.

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

Conforme discriminado no anexo ao presente voto, tem-se que os sistemas de controle
da RFB certificam a efetividade de recolhimentos de estimativa e de retenções de IRRF,
no curso do ano de 2009, no valor total de R$ 172.594,08 (incluído nesse montante o
recolhimento de R$ 42.538,45 sob litígio), enquanto os valores declarados pela
contribuinte nas linhas 14 e 18 da ficha 12A da DIPJ2010 refletem um montante
significativamente superior: R$ 589.149,60. De vez que o IRPJ devido ao final do
período de apuração anual foi de R$ 511.437,68 (soma das linhas 01 e 02 da ficha 12A),
não há como concluir que tenha havido pagamento a maior de parcelas de estimativa,
em relação a nenhum dos períodos de apuração mensal, e nem mesmo apuração de
saldo negativo de IRPJ ao final do ano de 2009. Esse conjunto de circunstâncias, pois,
certificam a improcedência da tese da interessada.
Assim sendo, e tendo em vista a ausência de comprovação quanto à existência de
pagamento indevido ou a maior no caso concreto, voto por negar provimento à
manifestação de inconformidade”.
Por sua vez, a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e apresentou documentos, quais
sejam, memória de cálculo, comprovante de arrecadação, escrituração contábil, para comprovar
o alegado visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente trouxe aos autos
documentos comprovando que, realmente, apurou débito em valor inferior ao pago e declarado
na DCTF original.
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

Ademais, a Súmulas CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório complementar, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente
as alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do
princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o
que se deu in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza
do valor de direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Ademais, indefiro o pedido de diligência/perícia4 já que estes não serve para
suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos
probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afigura-se desnecessário o pedido de diligência em questão,
principalmente, porque no presente caso, entendo que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus
probatório no tocante ao erro material no preenchimento de sua DCTF, apresentando os
documentos necessários para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida
retificação e, por conseguinte, o crédito em discussão .

4 Súmula CARF no 163: "O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis
ou impraticáveis". (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.991 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.902961/2013-11

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital